Tribunal: CARF
Processo: 10410.721952/2013-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PAULA SENNA LISIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.721952/2013-15
ACÓRDÃO
1401-007.765 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BENEDITO ADELINO DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA NORMA.
INCOMPETÊNCIA DO CARF. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Arguições
de inconstitucionalidade e ilegalidade não podem ser objeto de apreciação
por parte deste Colegiado, conforme o disposto na Súmula no 02 do CARF
(“Súmula CARF no 02: O CARF não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária”).
LUCRO PRESUMIDO — LIVRO CAIXA — ARBITRAMENTO — A falta de
escrituração e ou apresentação do Livro-caixa pelas pessoas jurídicas
optantes pelo lucro presumido que não mantenham escrituração contábil
regular implica no arbitramento do lucro.
APLICAÇÃO DO ART. 114, §12, I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR. Plenamente cabível a aplicação do respectivo
dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões
já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente
analisadas pela decisão recorrida.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. Na apuração da base de cálculo da CSLL,
aplicam-se as normas da legislação regente e vigente para o IRPJ. A decisão
relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente aplicada no
julgamento do auto de infração reflexo, uma vez que os lançamentos estão
apoiados nos mesmos elementos de convicção, salvo em relação à matéria
específica de cada tributo.

Fl. 3930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.765 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721952/2013-15
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer das
alegações quanto à violação dos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade e
quanto à inconstitucionalidade de normas tributárias para, no mérito, negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza Goncalves.

RELATÓRIO
Trata-se de Autos de Infração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ e de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, relativos ao ano-calendário de 2010, lavrados sob
o entendimento de que a contribuinte, ora Recorrente, não teria apresentado a escrituração
contábil, ensejando o arbitramento do lucro e a exigência dos tributos bem como multa de ofício
de 75%.
Fl. 3931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.765 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721952/2013-15
3

O arbitramento foi baseado no art. 530, inciso III, do RIR/99, em função da ausência
de apresentação da escrituração contábil e fiscal à D. Fiscalização, em especial o Livro Caixa, já que
a empresa é optante do regime de lucro presumido, como constou no lançamento:

E conforme constou do TVF:

Ciente dos autos de infração, a ora Recorrente apresentou Impugnação. Peço vênia
para adotar e reproduzir o Relatório elaborado pela instância “a quo”, que sumariza as razões de
defesa:

Fl. 3932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.765 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721952/2013-15
4
“Impugnação.
Faz um resumo dos fatos que motivaram as autuações e, em sede de preliminar,
alega nulidade do auto de infração por existir vícios insanáveis, entre eles, a
qualificação completa do contribuinte, indicação do local e data e a hora da
lavratura.
Reproduz doutrina sobre a teoria das nulidades.
Entende que o ato administrativo praticado em desconformidade com as
prescrições, em seu procedimento formativo, deve ser decretado nulo.
No mérito, contesta a tributação pelo lucro arbitrado, dispondo que, não possuía
sua contabilidade completa, porém os seus livros fiscais foram apresentados,
portanto, a fiscalização tinha os elementos possíveis e conhecidos para a
determinação da base de cálculo do IRPJ.
No caso concreto, o impugnante apresentou todos os livros fiscais do período
(livro de entrada, de saída e apuração ICMS) o que possibilitou os cálculos feitos
pela fiscalização, assim, o justo seria a tributação pelo Lucro Presumido.
Transcreve doutrina sobre presunção.
Continua dispondo que o arbitramento do lucro é uma presunção legal relativa,
quando for impossível apurar o lucro, seja pelo real ou presumido, em
decorrência da omissão do sujeito passivo na apresentação de documentos, fato
que não ocorreu no caso.
Conclui que é inaceitável e prejudicial a apuração do lucro pelo método arbitrado,
requerendo seja aplicada a apuração do lucro pelo método presumido.
Nunca foi alvo de auto de infração, pois sempre observou as exigências legais do
seu ramo de atividade. Entende que as notificações e multas aplicadas significam
enriquecimento ilícito da União, em ofensa à igualdade das partes.
Argumenta que é optante pelo regime de tributação do Lucro Presumido,
portanto, o PIS e Cofins é apurado pelo regime cumulativo. Foi aplicado apenas
uma alíquota, indistintamente, sobre as receitas de vendas de qualquer
mercadoria. Porém as mercadorias comercializadas em supermercado ou
assemelhados possuem diversos tratamentos tributários, além dos mecanismos
básicos dos tributos PIS e Cofins, tais como, alíquota zero; substituição tributária;
sistemática monofásica; isenção e suspensão.
No caso, a fiscalização não considerou o tratamento diferenciado das mercadorias
comercializadas pelo impugnante, para a determinação da alíquota aplicada ao
PIS e Cofins. Dispõe:
No regime cumulativo é considerado como receita bruta o montante do
faturamento que corresponde o faturamento da receita bruta, conforme
fundamentação na Lei 9.718/98 Artigo 2 e 3, porém são excluídas quando na
tributação no REGIME CUMULATIVO, que é o caso da requerente, as RECEITAS
Fl. 3933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.765 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721952/2013-15
5
BRUTAS de mercadorias inseridas na SISTEMÁTICA MONOFÁSICA, SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA e ALÍQUOTA ZERO, com fundamentação na Lei 9.718/98, Artigo 3,
parágrafo 2, incisos I, II, IV e V.
Nas planilhas elaboradas pela fiscalização, as receitas brutas foram separadas com
substituição tributária e sem substituição tributária, porém tributou o PIS e a
Cofins em sua totalidade.
Requer a revisão dos valores exigidos, considerando as sistemáticas de tributação
Monofásica, Substituição Tributária e Alíquota Zero. Junta as notas fiscais de
oferecidos por cada classe de produto. Junta planilhas demonstrando a classe e
valores dos produtos vendidos no período de apuração. Pede sejam acolhidos os
cálculos conforme detalhado nas planilhas de fls. 1.510/1.516 (impugnação).
Insiste argumentando a invalidade e ilegalidade dos autos de infração que não
consideraram a tributação pelo Lucro Presumido e arbitrou o lucro sobre a renda,
o que majorou o IRPJ.
Nos termos do art. 142 do CTN, o ônus da prova compete à autoridade lançadora,
não podendo a autuação ser baseada em mera presunção.
Aduz que a exigibilidade dos tributos e multa estão suspensas pela interposição
de defesa.
Alega ofensa aos direitos do contribuinte, invocando a vedação de confisco.
As multas somente poderiam ser de 2% sobre o valor corrigido, e não no
percentual atribuído ao autuado. Se mantida, a multa deve ser reduzida aos
parâmetros legais e convencionais.”

Em ato seguinte, foi proferido o Acórdão n. 02-96.449 pela 7a Turma da DRJ/BHE,
julgando improcedente a Impugnação apresentada:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2010 JURISPRUDÊNCIA. DOUTRINA. VINCULAÇÃO DAS DRJ.
O contribuinte não juntou nos autos posição jurisprudencial que vincule as
decisões prolatadas por este Colegiado Julgador, tampouco manifestação de
doutrina especializada vincula os julgados administrativos.
RECEITA BRUTA CONHECIDA. LIVRO DE APURAÇÃO DO ICMS. OMISSÃO DE
RECEITA.
A receita bruta conhecida, em função da qual será calculado o lucro arbitrado,
pode ser identificada em documentos elaborados pelo próprio contribuinte,
como, por exemplo, o Livro de Apuração do ICMS.
Verificada a omissão de receita, tal montante será utilizado para a determinação
da base de cálculo dos tributos devidos.
Fl. 3934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.765 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721952/2013-15
6
LUCRO ARBITRADO. ESCRITURAÇÃO COMERCIAL E FISCAL E LIVRO-CAIXA NÃO
APRESENTADOS.
Apura-se a base de cálculo dos tributos lançados com base no Lucro Arbitrado,
quando o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro-Caixa.
SISTEMÁTICA DE APURAÇÃO CUMULATIVA.
Na sistemática de apuração cumulativa, com base na tributação pelo Lucro
Arbitrado, aplicam-se as alíquotas de PIS (0,65%) e da Cofins (3,00%)
indistintamente sobre as receitas de venda de qualquer mercadoria.
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos regularmente editados.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A exigência de multa de ofício incidente sobre débitos tributários não pagos no
vencimento decorre de expressa previsão legal, sendo defeso à autoridade
administrativa julgadora afastar sua aplicação.
LANÇAMENTOS DECORRENTES. CSLL, PIS e COFINS.
A decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente aplicada no
julgamento dos autos de infração reflexos, uma vez que os lançamentos estão
apoiados nos mesmos elementos de convicção, salvo em relação à matéria
específica de cada tributo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

Em resumo, o acórdão da DRJ entendeu que:
- os lançamentos obedeceram aos requisitos específicos do Auto de Infração (art. 10
do Decreto no 70.235/72), de modo que inexiste qualquer nulidade;
- a escrituração dos livros fiscais e contábeis é obrigatória, conforme legislação
tributária;
- o contribuinte, optante pelo Lucro Presumido, está dispensado da escrituração
contábil nos termos da legislação comercial, se mantiver a escrituração do Livro Caixa, no qual
deverá estar escriturado toda a movimentação financeira, inclusive bancária.
- diante da negativa do contribuinte em apresentar os livros contábeis e, em
especial o Livro Caixa, ficou sujeito ao arbitramento do lucro, conforme determina o art. 530 III do
RIR/99.
Fl. 3935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.765 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721952/2013-15
7
- quanto aos questionamentos relativos ao PIS/COFINS, o impugnante não
resguardou seu direito às deduções da base de cálculo, se acaso pertinentes, pois deixou de
cumprir a obrigação de escrituração dos livros contábeis, onde deveriam estar registrados,
individualizadamente, os valores passíveis de dedução da base de cálculo da exigência formalizada
nos autos.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
reiterando os argumentos de defesa.
Afinal, vieram os autos para a apreciação desta Conselheira.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Relatora.

Verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no Decreto no 70.235/72. Assim,
conheço-o e passo a analisar suas razões.
Primeiramente, não podem ser conhecidos os argumentos quanto à violação dos
princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, e quanto à inconstitucionalidade
de normas tributárias.
É o que consta da vedação imposta pelo art. 26-A do Decreto no 70.235/72:
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)”
E também pelo enunciado da Súmula no 2, CARF: “O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
No mais, conheço o Recurso Voluntário e ao exame de seus fundamentos.
O Recorrente é uma sociedade empresária que atua no ramo de "Comércio varejista
de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados,
mercearias e armazéns, que optou pelo regime de lucro presumido.
O recurso é uma clara reprodução da defesa apresentada em primeira instância.
Em seu recurso, assim como na defesa, o Recorrente insurge-se contra o
arbitramento, que entende ter sido indevido e descabido.
Fl. 3936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.765 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721952/2013-15
8
Em relação ao cabimento do arbitramento, o RIR/99 preconiza sua aplicabilidade
quando o contribuinte, intimado para tanto, não apresenta seus livros contábeis à Fiscalização
(art. 530, III c/c art. 527, I e III, bem como parágrafo único):

Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995, art. 47,
e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as demonstrações
financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de
fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do parágrafo único
do art. 527”

Art. 527. A pessoa jurídica habilitada à opção pelo regime de tributação com base
no lucro presumido deverá manter (Lei no 8.981, de 1995, art. 45):
I - escrituração contábil nos termos da legislação comercial;
II - Livro Registro de Inventário, no qual deverão constar registrados os estoques
existentes no término do ano-calendário;
III - em boa guarda e ordem, enquanto não decorrido o prazo decadencial e não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, todos os livros de escrituração
obrigatórios por legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que
serviram de base para escrituração comercial e fiscal.
Parágrafo único. O disposto no inciso I deste artigo não se aplica à pessoa jurídica
que, no decorrer do ano-calendário, mantiver Livro Caixa, no qual deverá estar escriturado toda
a movimentação financeira, inclusive bancária (Lei no 8.981, de 1995, art. 45, parágrafo único).”

No caso, o contribuinte está enquadrado no regime de tributação com base no
lucro presumido e está sujeito à obrigação de escriturar livros contábeis. Como dispõe o parágrafo
único do art. 527 acima, ao menos o Livro Caixa deveria ter sido apresentado - e foi, aliás, o que
ficou claro na intimação expedida pela RFB. No entanto, como se confere no processo e no
Fl. 3937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.765 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721952/2013-15
9
Relatório Fiscal, o contribuinte não apresentou o que lhe foi solicitado e seu contador ainda
confirmou que a empresa “não possui escrituração contábil fidedigna”:

De fato, o contribuinte deixou de apresentar os livros. E nem mesmo no decorrer do
presente processo os livros vieram à tona, confirmando o entendimento de que o contribuinte não
cumpriu sua obrigação de escriturá-los, mantê-los e exibi-los quando instado a tanto.
Quanto ao arbitramento do lucro neste caso, entendo que o procedimento adotado
pela Fiscalização está correto, não merecendo reparos.
É certo que a obrigação acessória imposta pela legislação tributária não foi
cumprida pela empresa, devendo os tributos incidentes sobre os rendimentos serem exigidos na
forma prevista pela lei para os casos em que o contribuinte descumpre tais deveres instrumentais.
E a previsão legal é de tributar por meio do arbitramento do lucro, ante a ausência de livros
contábeis.
Nessa linha, a jurisprudência do CARF:

“LUCRO ARBITRADO. CONTRIBUINTE QUE, EMBORA REGULARMENTE INTIMADO,
DEIXOU DE APRESENTAR À AUTORIDADE TRIBUTÁRIA OS LIVROS E DOCUMENTOS
DE ESCRITURAÇÃO COMERCIAL E FISCAL.
O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando o contribuinte
deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do lucro presumido,
conforme arts. 529, 530 e 532 do Decreto 3.000/1999, então vigente.” (ACÓRDÃO
1202-001.597 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA, SESSÃO DE 23 de
maio de 2025)
Fl. 3938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.765 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721952/2013-15
10

“LUCRO PRESUMIDO — LIVRO CAIXA — ARBITRAMENTO — A falta de
escrituração e ou apresentação do Livro-caixa pelas pessoas jurídicas optantes
pelo lucro presumido que não mantenham escrituração contábil regular implica
no arbitramento do lucro.” (processo: 10245.000311/97-92, Primeira Turma
Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção, SESSÃO DE 18 de outubro de
2000).

“ARBITRAMENTO – PESSOA JURÍDICA OPTANTE PELO LUCRO PRESUMIDO –
LIVRO CAIXA – FALTA DE APRESENTAÇÃO – a pessoa jurídica optante pela
apuração do IRPJ pelo lucro presumido se obriga a manter Livro Caixa, no qual
deverá
estar
escriturada
toda
a
movimentação
financeira.”
(processo: 13808.000914/99-31, Primeira Câmara do Primeiro Conselho de
Contribuintes, SESSÃO DE 08 de novembro de 2006)

No mais, como aludido, o recurso é mera reprodução da defesa, não tendo havido
qualquer outra evolução probatória. Diante desse cenário, analisando os autos, entendo ser o caso
de manter a posição da DRJ, por concordar com a análise feita.
Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o
do Art. 114 do novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de
dezembro de 2023):

“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade. (...)§12. A fundamentação da
decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.”

Fl. 3939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.765 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721952/2013-15
11
Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de Impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida:

“Base de cálculo PIS e Cofins, alíquotas aplicadas.
Insurge o contribuinte contra o fato de ter sido aplicada apenas uma alíquota,
indistintamente, sobre as receitas de vendas de mercadorias comercializadas em
supermercado ou assemelhados, que, no caso, teria tratamentos tributários
diversos para a apuração do PIS e da Cofins (alíquota zero; substituição tributária;
sistemática monofásica; isenção e suspensão).
O coeficiente legal para o arbitramento do lucro (da mesma forma que na versão
presumida do lucro) já importa o reconhecimento de custos e despesas, de modo
que a receita bruta conhecida, e considerada pela fiscalização, corresponde ao
total do valor constante Livro de Apuração do ICMS/2010 apresentado pela
empresa, registrado nas contas "5.102 - Venda de mercadoria adquirida ou
recebida de terce" e "5.403 - Venda merc adq/rec terc subst trib cont substituto",
sem as diminuições pretendidas pelo impugnante, conforme determinam os
artigos 279; 530 (inciso III já reproduzido); 532 (já transcrito) e 537 do RIR/99,
que, reproduzindo disposições contidas na Lei no 8.981, de 1995, e na Lei no
9.430, de 1996, estabelecem o critério a ser utilizado na apuração do lucro
arbitrado:
[...]
As planilhas apresentadas na impugnação, consolidação mensal às fls.1.523/1.529
e detalhamento das mercadorias vendidas às fls. 1.558/3.363, com as
exclusões/incidência na apuração da base de cálculo do PIS e da Cofins, que o
contribuinte entende ter direito, não podem ser consideradas nos lançamentos
contestados.
Nas referidas planilhas, consta o código do produto, a quantidade vendida preço
unitário, valor do faturamento e a indicação da forma da tributação pretendida,
bem como a apuração dos tributos (Pis e Cofins), quando o impugnante entende
devidos. A tributação está assim discriminada: 1 – Sistema Monofásico; 2 –
Sistema Aliq Zero; 3 – Sistema Subst Trib e 4 – Sistema Cumulativo. As
mercadorias identificadas com o código (4), seriam as que o contribuinte
concorda com a tributação.
No entanto, o impugnante não resguardou seu direito às deduções da base de
cálculo, se acaso pertinentes, pois deixou de cumprir a obrigação de escrituração
dos livros contábeis, onde deveriam estar registrados, individualizadamente, os
Fl. 3940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.765 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721952/2013-15
12
valores passíveis de dedução da base de cálculo da exigência formalizada nos
autos.
O contribuinte foi intimado a apresentar seus Livros contábeis, em especial, o
Livro Caixa, no transcurso da ação fiscal, no entanto, disse expressamente que
não tinha como apresentar os livros contábeis pelo fato de ser uma empresa de
lucro presumido e que estava obrigada somente a apresentar o Livro Caixa, no
entanto, esse (Caixa) a empresa não possuía.
As Notas Fiscais, emitidas pelos fornecedores dos produtos adquiridos pelo
impugnante, que posteriormente seriam revendidos, fls. 1.263/1.500 e de fls.
3.366/3.871, não são hábeis para identificar quais produtos foram realmente
vendidos, qual quantidade e por qual valor.
No mesmo sentido, os extratos de cartões de créditos/alimentação juntados às
fls. 420/1.250 também não são provas para identificar as mercadorias vendidas e
a forma de tributação referente ao PIS/Cofins. [...]”

Portanto, oriento o voto no sentido de conhecer parte do recurso voluntário e, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.

a) Auto de Infração de CSLL – reflexo e decorrente

Como regra, o decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos que
com ele compartilham o mesmo fundamento, salvo quando houver razão de ordem jurídica que
lhes recomende tratamento diverso.
Desse modo, a decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente
aplicada no julgamento dos autos de infração reflexos, uma vez que os lançamentos estão
apoiados nos mesmos elementos de convicção, sendo clara a relação de causa-efeito entre eles.

É como voto.

Conclusão:

Considerando o exposto, voto no sentido de não conhecer o Recurso Voluntário
quanto à violação dos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, e quanto à
Fl. 3941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.765 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721952/2013-15
13
inconstitucionalidade de normas tributárias, e na parte conhecida negar-lhe provimento pelo
mérito.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias

Fl. 3942
DF CARF MF
Original